Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades ocorridas no Município de Prata do Piauí/PI relacionadas a licitações, contratações e movimentações bancárias efetuadas pelo ex-gestor da referida municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da transferência bancária realizada pelo município de Prata do Piauí/PI à sociedade Salinas Empreendimentos e Construções Ltda., no dia 14/12/2016, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Antônio Gomes de Sousa, Salinas Empreendimentos e Construções Ltda., sr. Francisco Lennon Barbosa Martins e sra. Lana Goretti Santos Paiva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das suas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 154.925,04 14/12/2016 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis a seguir indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Antônio Gomes de Sousa R$ 60.000,00 Salinas Empreendimentos e Construções Ltda. R$ 40.000,00 Francisco Lennon Barbosa Martins R$ 40.000,00 Lana Goretti Santos Paiva R$ 40.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Ricardo Matos da Cruz, estendendo seus efeitos à sra. Emanuela Machado Araújo, por se tratar de circunstâncias objetivas, excluindo-os do rol de responsáveis do presente processo; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.